Tribunal: TJMT
Processo: 0003629-06.2020.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003629-06.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DA CONCEICAO DORNELA - CPF: 004.033.581-08 (APELANTE), LAIS MORGANA RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERTINENTES À
CULPABILIDADE
DO AGENTE E AOS
MOTIVOS
DOS ILÍCITOS – VIABILIDADE – INADEQUADA CONSIDERAÇÃO DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA PARA FUNDAMENTAR O DESABONO CONFERIDO À CULPABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE NÃO IMPLICA EM EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – SANÇÕES BÁSICAS CONDUZIDAS AOS MÍNIMOS LEGAIS, COM REAJUSTE DAS PENAS FINAIS – RECURSO PROVIDO.

1. Na exasperação da pena-base, não se mostra possível a utilização de elementos constitutivos da culpabilidade, no caso, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, já que levados em consideração para aplicação da pena ao paciente (segundo o conceito bipartido de crime) ou para a própria existência do delito (segundo o conceito tripartido de crime).

2. Não se pode valorar negativamente a circunstância judicial do motivo do crime sob o fundamento de que teria sido cometido “sem motivos”. Com efeito, o fato de não se terem precisados os motivos que levaram ao cometimento da infração não implica, necessariamente, na inexistência destes, ou mesmo em maior reprovabilidade do móvel do agente, não sendo admissível que a ausência de motivo seja considerada motivo banal, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado.

3. À míngua da vetores judiciais validamente avaliados em demérito do apelante, imperioso o acolhimento da pretensão recursal para que as sanções básicas cominadas sejam conduzidas aos mínimos legais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRCIO DA CONCEIÇÃO DORNELA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCIO DA CONCEIÇÃO DORNELA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0003629-06.2020.8.11.0064, por meio da qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, das infrações penais tipificadas no
art. 147,
caput
, do Código Penal
e
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
, com as implicações da Lei Maria da Penha
, sendo sancionado com
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
à conta do cometimento do
delito de ameaça
, e
02 (dois) meses de prisão simples
em decorrência da prática da
contravenção penal de vias de fato
, no regime
inicial
aberto
, sem prejuízo, outrossim, do pagamento de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) à título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações.

Irresignado tão somente com o cálculo das sanções básicas, postula o apelante nas razões recursais disponíveis no ID 202345917, a
neutralização do vetor judicial pertinente à
culpabilidade
nas dosimetrias tanto do
crime de ameaça
quanto da
contravenção penal de vias de fato
, porquanto a negativação aplicada na sentença apoia-se meramente no conceito de
culpabilidade
em
sentido estrito
, além do
afastamento do desvalor conferido aos
motivos

na dosimetria da
contravenção penal de vias de fato
, ao argumento de que a ausência de motivo para a prática da infração não constitui banalidade e tampouco justifica a avaliação pejorativa da circunstância judicial.

Subsidiariamente,
acaso conservada a
negativação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, pleiteia a
retificação do incremento correspondente mediante o emprego dos critérios paradigmáticos
de
1/6 (um sexto) do piso cominado pelo legislador ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada circunstância judicial desfavorável, haja vista a ausência de fundamentação na sentença para adoção de critérios outros.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 202345920, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer encartado sob o ID 208931190, no qual opina pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 22h30min, na residência localizada na Rua Elza Honório dos Anjos, n.º 313, bairro Jardim Primavera, em Rondonópolis/MT, o recorrente
MÁRCIO DA CONCEIÇÃO DORNELA
, após ficar irritado em razão da vítima ter recebido um telefonema do filho oriundo de outro relacionamento, mediante
esganadura
e
tapas
, praticou
vias de fato
contra sua companheira
Lais Morgana Ribeiro da Silva
, e ainda

ameaçou
causar mal injusto e grave à ofendida, ao
cravar uma faca no armário
e
dizer que a mataria.

Por esses fatos, foi denunciado e condenado pela prática, em concurso material, das infrações penais tipificadas no
art. 147,
caput
, do Código Penal
e
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
, com as implicações da Lei Maria da Penha, sendo sancionado com
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
à conta do cometimento do
delito de ameaça
, e
02 (dois) meses de prisão simples
em decorrência da prática da
contravenção penal de vias de fato
, no regime
inicial
aberto
, sem prejuízo, outrossim, do pagamento de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) à título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Inconformado tão somente com a dosimetria das penas bases dos ilícitos, recorre a esta eg. Corte de Justiça vindicando a imposição de ambas nos mínimos legais e, subsidiariamente, o reajuste do incremento operado a fim de render observância a um dos “critérios ideais” adotados pela jurisprudência, nos termos já relatados.

1.

Da insatisfação com a negativação da circunstância judicial pertinente à
culpabilidade
:

Colhe-se da sentença que, tanto no que se refere ao crime de ameaça quanto no que toca à contravenção penal de vias de fato, a d. magistrada
a quo
sustentou a avaliação desfavorável da
culpabilidade
em idênticos fundamentos,
verbis
:

“
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.” (ID 202345909 – destaques no original).

“
DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41):

A pena prevista para o delito de vias de fato (Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de
prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.” (ID 202345909 – destaques no original).

Sucede que a potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido.

Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie.

Por sinal, a linha intelectiva ora adotada encontra respaldo no Enunciado Orientativo n.º 12 da TCCR/TJMT e na jurisprudência deste eg. Sodalício:

“A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a
culpabilidade
em desfavor do acusado sob tal fundamento.”
(TJ-MT – N.U 0000764-10.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Em tempo,

não se descura que as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida as condutas do acusado extrapolaram os tipos penais, inexistindo, pois, justificativa concreta para maior reprovabilidade que reflita na sanção básica a ser imposta.

Sendo assim, à míngua de motivação idônea,
arredo

a avaliação pejorativa
conferida à circunstância judicial da
culpabilidade
na primeira etapa do cálculo de pena do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

2
.
Da irresignação em face da avaliação negativa atribuída aos
motivos
da contravenção penal de vias de fato
:

Especificamente na dosimetria da pena do ilícito previsto no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, assim dispôs a MM.ª Juíza sentenciante a respeito do vetor judicial acima mencionado,
in litteris
:

“
IV
– No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou sua companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
.” (ID 202345909 – destaques no original).

Nesse contexto, notória a carência de fundamentação idônea, pois, se não há nos autos identificação do real motivo pelo qual o acusado teria agredido a vítima, afirmar que ele o fez sem nenhum motivo aparente, não elucida o propósito ou causa de sua ação, tampouco torna banal a origem propulsora da vontade criminosa.

Nesse sentido:

“
...
A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial
, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa (...).
” (STJ – HC 289.788/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). Grifei.

Assim,
imperiosa
a
neutralização
do vetor judicial relativo aos

motivos

da contravenção penal de
vias de fato
e, por consequência, a realização de novo cálculo dosimétrico para ambos os ilícitos pelos quais o apelante restou condenado.

a)

Do crime de ameaça:

Não subsistindo circunstâncias judiciais validamente negativadas, reajusto a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na sequência
, à míngua de irresignação em face da incidência da
agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal e não havendo ilegalidade flagrante no ponto capaz de ensejar retificação de ofício, mantenho a exasperação correspondente, observado o critério paradigmático de
1/6 da pena-base porquanto a magistrada sentenciante não se deu ao trabalho de fundamentar eventual adoção de fração distinta, e redimensiono a sanção intermediária para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a qual torno
DEFINITIVA
diante da inexistência de outras causas modificativas de pena.

b)

Da contravenção penal de vias de fato:

Não subsistindo vetores judiciais validamente negativados, reajusto a pena-base para o mínimo legal de
15 (quinze) dias de prisão simples.

Consecutivamente, considerando que inexiste
irresignação em face da incidência da
agravante prevista no
art. 61, II,
f
, do Código Penal e à míngua de ilegalidade flagrante capaz de ensejar retificação de ofício, mantenho a exasperação correspondente, observado o critério paradigmático de
1/6 da pena-base porquanto a magistrada sentenciante não cuidou de motivar eventual adoção de fração distinta, e redimensiono a sanção intermediária para
17 (dezessete) dias de prisão simples
, a qual torno
DEFINITIVA
à conta da ausência de outras causas modificativas de pena.

Diante da quantidade de pena imposta, da primariedade do agente e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conservo o regime
aberto
para início do cumprimento das reprimendas.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO DA CONCEIÇÃO DORNELA
, a fim de reajustar para os mínimos legais as penas básicas impostas em decorrência da prática das infrações penais tipificadas no
art. 147,
caput
, do Código Penal
e
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
, providência que traz reflexos à pena final do acusado, que passa a ser dosada em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o
delito de ameaça
e em

17 (dezessete) dias de prisão simples
para a
contravenção penal de vias de fato
, mantidos o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação Penal n.º 0003629-06.2020.8.11.0064

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024